Tribunal: TCU
Processo: 044.159/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1471/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 044.159/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Carmem de Oliveira Delfim (XXX.726.141-XX); Edson Dias Mendes (XXX.095.481-XX); Maite Soares Dutra (XXX.740.621-XX); Marcus Vinicius Dutra de Araujo (XXX.598.681-XX); Maria Pastoura Dias Mendes (XXX.178.201-XX); Maria Raimunda Lemos Igreja (XXX.992.221-XX); Maria da Ajuda Marques Quaresma (XXX.324.851-XX); Maria de Lourdes Bezerra (XXX.741.531-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.